Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso no: 1023414-24.2023.8.11.0001
Recorrente: SIDINEI FERREIRA DA FONSECA
Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que houve comunicação prévia ao consumidor em relação ao cancelamento da conta bancária.
3. A instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN no 2025, art. 12, I).
4. Comprovada a comunicação da instituição financeira à consumidora acerca do encerramento da relação jurídica, o bloqueio do cartão de crédito, enquanto acessório, não configura ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar.
5. Verifica-se em comprovante de print do e-mail do consumidor, que houve a prévia comunicação do encerramento da conta conforme se demonstra no mov. 184065887.
6. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude do cancelamento objeto da demanda.
7. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade do ato discutido na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da instituição bancária.
8. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.
9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023414-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDINEI FERREIRA DA FONSECA - CPF: 019.240.031-20 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024